Tribunal: TJES
Processo: 5004220-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004220-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAVAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004220-59.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.-EPP.

AGRAVADA: ESTACON INFRAESTRUTURA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.-EPP.

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id
884635 (p. 14)
,
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Primeira Vara
Cível
de
Cariacica
-
Comarca da Capital nos autos da “
execução de título extrajudicial” instaurada na “ação cautelar antecedente” registrada sob o n. 0011743-79.2017.8.08.0012, ajuizada por ela contra
ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.
,
que indeferiu o pedido de citação da executada por edital.

Nas razões do recurso (id 884517) alegou a agravante, em síntese que: 1) o Juízo a quo indeferiu o requerimento de citação da executada por edital "sob o fundamento de que ainda não teriam sido esgotados os meios possíveis para citação pessoal – determinando a realização de busca de endereço via BACEN-JUD” (p. 4); 2) “A consulta ao sistema BACENJUD (fls. 245 verso), entretanto, retornou com exatamente o mesmo endereço já tentado e informado nos autos pela Agravada [sic], confirmando forte indício de que a Agravada dissolveu-se irregularmente e não será efetivamente encontrada em nenhum endereço” (p. 5); 3) embora “não esteja conseguindo citar a Agravada nos presentes autos, em autos apensos ela não só já foi citada como apresentou embargos e recurso – sempre indicando o endereço que não mais ocupa” (p. 6); 4) “não obstante a citação frustrada em 2017, a parta Agravada continua indicando seu endereço desocupado” (p. 9); e 5) “além de ter sido obrigada a litigar em três relações processuais diversas por decisão do Juízo de piso, ela tenta desde o ano de 2017 proceder a citação da Agravada - que já tem advogado nos autos” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão recorrida e deferir-se a citação por edital” (p. 11).

O pedido de atribuição de efeito
ativo
ao recurso foi indeferido (id
910135, p. 1-3).

Agravo interno interposto no id 955533.

Sem contrarrazões (id 1092996).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para fins de negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004220-59.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.-EPP.

AGRAVADA: ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bravamar Serviços Marítimos ltda.-EPP.
em face d
a
respeitável
decisão id
884635 (p. 14)
,
proferida nos autos da “
execução de título extrajudicial”, instaurada no módulo cautelar da “ação cautelar antecedente”, ajuizada contra
Estacon Infraestrutura
S. A.,
que indeferiu o pedido de citação da executada por edital.

A
legou a agravante, em síntese,
que: 1) o Juízo a quo indeferiu o requerimento de citação da executada por edital "sob o fundamento de que ainda não teriam sido esgotados os meios possíveis para citação pessoal – determinando a realização de busca de endereço via BACEN-JUD” (p. 4); 2) “A consulta ao sistema BACENJUD (fls. 245 verso), entretanto, retornou com exatamente o mesmo endereço já tentado e informado nos autos pela Agravada [sic], confirmando forte indício de que a Agravada dissolveu-se irregularmente e não será efetivamente encontrada em nenhum endereço” (p. 5); 3) embora “não esteja conseguindo citar a Agravada nos presentes autos, em autos apensos ela não só já foi citada como apresentou embargos e recurso – sempre indicando o endereço que não mais ocupa” (p. 6); 4) “não obstante a citação frustrada em 2017, a parta Agravada continua indicando seu endereço desocupado” (p. 9); e 5) “além de ter sido obrigada a litigar em três relações processuais diversas por decisão do Juízo de piso, ela tenta desde o ano de 2017 proceder a citação da Agravada - que já tem advogado nos autos” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão recorrida e deferir-se a citação por edital” (p. 11).

O recurso não deve ser provido.

A citação é um dos atos mais importantes do processo porque é por meio dela que a relação jurídica processual é triangularizada. Nulidades decorrentes de ausência ou de defeito de citação são absolutas e acarretam consequências graves no processo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente didático já assentou que “A citação é o ato de comunicação responsável pela transformação da estrutura do processo, até então linear - integrado por apenas dois sujeitos, autor e Juiz - em triangular, constituindo pressuposto de eficácia de formação do processo em relação ao réu, bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem” (REsp 1280855/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 06-03-2012, data da publicação/fonte: DJe 09-10-2012).

Nessa ordem de ideias é que o Código de Processo Civil trata da citação editalícia como medida extrema, restando previsto no art. 256, §3º que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que a jurisprudência dele “é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu” (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 19-11-2020).

No caso, o ilustre Juiz de Direito salientou que “a parte autora não juntou também qualquer documento/prova capaz de demonstrar ter diligenciado de maneira exaustiva no sentido de localizar a parte requerida. ...somente foi realizada a tentativa de citação em dois endereços informados”.

Posto isso,
nego provimento
ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 955533.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004220-59.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.-EPP.

AGRAVADA: ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA.

1. -
A citação é um dos atos mais importantes do processo porque é por meio dela que a relação jurídica processual é triangularizada. Nulidades decorrentes de ausência ou de defeito de citação são absolutas e acarretam consequências graves no processo.

2
. -
O
Código de Processo Civil trata da citação editalícia como medida extrema, restando previsto no art. 256, §3º, que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

3
. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que a jurisprudência dele “é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu” (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 19-11-2020).

4. - No caso, o ilustre Juiz de Direito salientou que “a parte autora não juntou também qualquer documento/prova capaz de demonstrar ter diligenciado de maneira exaustiva no sentido de localizar a parte requerida ... somente foi realizada a tentativa de citação em dois endereços informados”.

5. -
Recurso desprovido. Agravo interno
prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.